Tribunal: TJSP
Processo: 2216304-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que indeferiu o incidente – Insurgência – Impossibilidade - Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica – Artigo 50 do Código Civil - Mera situação de irregularidade da empresa executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica – A ausência de bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que indeferiu o incidente – Insurgência – Impossibilidade - Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica – Artigo 50 do Código Civil - Mera situação de irregularidade da empresa executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica – A ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular da pessoa jurídica devedora não autorizam, por si só, a inclusão de seu sócio no polo passivo da execução - Inexistência de indícios de abuso da personalidade jurídica - Precedentes do STJ - Medida excepcional a ser aplicada somente em face da constatação de fraude, desvios, ou mau uso da pessoa jurídica, o que não restou comprovado no caso em tela – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216304-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante CIMENTO
RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA., são agravados RÔMULO COELHO JORGE e JBS CONSTRUTORA E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216304-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18857 - SRF
2
VOTO No
: 18857
AG. DE INS. : 2216304-61.2020.8.26.0000
COMARCA : Foro de Rio Claro - 1a Vara Cível
AGTE.
: Cimento Rio Comércio e Representação de Materiais de
Construção Ltda
AGDO.
: Rômulo Coelho Jorge
AGDO.
: JBS Construtora e Serviços Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica
Decisão que indeferiu o incidente –
Insurgência Impossibilidade - Ausência de prova de flagrante abuso
da personalidade jurídica Artigo 50 do Código Civil - Mera situação
de irregularidade da empresa executada não basta para a deflagração
da desconsideração da personalidade jurídica A ausência de bens
penhoráveis ou encerramento irregular da pessoa jurídica devedora
não autorizam, por si só, a inclusão de seu sócio no polo passivo da
execução - Inexistência de indícios de abuso da personalidade jurídica -
Precedentes do STJ - Medida excepcional a ser aplicada somente em
face da constatação de fraude, desvios, ou mau uso da pessoa jurídica, o
que não restou comprovado no caso em tela
Decisão mantida -
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216304-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18857 - SRF
3
Trata-se de recurso a r. decisão de fls. 66/67 deste recurso,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de Rio Claro, Dr.
Alexandre Dalberto Barbosa, que indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica formulado pela credora, ora agravante.
Recorre a agravante pretendendo a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
Preparo recursal às fls. 69/71.
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica ajuizado pela agravante, sustentando em síntese ser credora da
empresa JBS Construtora e Serviços Ltda, na quantia de R$ 56.956,41.
Sustenta que foram realizadas diversas tentativas frustradas
de constrição de bens, esgotando os meios ordinários de busca de bens para
satisfação do crédito.
Alega que em 2015, uma sócia se retirou do quadro societário
da empresa executada, permanecendo somente o Sr. Rômulo Coelho Jorge,
ora agravado, de forma irregular. Pondera que a empresa devedora não pagou
os valores devidos, nem foram apresentados embargos monitórios ou
cumprimento de sentença.
Entende pela desconsideração da personalidade jurídica, para
estender a responsabilidade da executada aos bens particulares de seus
sócios, visto que é utilizada como objeto de abusos de seus representantes.
Após regular trâmite processual, a r. decisão agravada
indeferiu a pretensão, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216304-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18857 - SRF
4
"Vistos.
Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica
ajuizada por CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. em face de ROMULO COELHO
JORGE, alegando a exequente o abuso da personalidade jurídica pela
empresa executada.
Citado às fls. 50, o sócio não se manifestou (fls. 51).
Não houve o requerimento pela produção de provas (fls. 55).
Relatados no essencial, passo a decidir.
Consideradas as alegações da exequente realizadas em sua petição de
fls. 1/7, certo é que busca a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa executada com base na inadimplência da mesma nos
autos da execução. Ainda, baseia alegações no encerramento irregular
da empresa.
Contudo, mesmo que persistente, a inadimplência da empresa não é
suficiente
à
configuração
do desvio de finalidade, confusão
patrimonial ou hipótese outra que viabilize a desconsideração
pretendida. Tampouco o seria o encerramento irregular da empresa.
Nesse sentido, frise-se o entendimento do STJ:
"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
1.
A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a
existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não
constituem
motivos
suficientes
para
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está
subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no
REsp 1.787.751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).
A exequente corrobora suas alegações com a ficha cadastral de fls.
36/38, que não serve à configuração dos §§ 1o e 2o do artigo 50 do
Código Civil. Os dados apresentados pela exequente se afiguram
insuficientes para o deferimento da pretensão.
Tal medida é excepcional e deve respeitar a prescrição legal, qual seja,
de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais não
demonstrados pela exequente.
Não se demonstrou qualquer desvio de finalidade ou confusão
patrimonial pela empresa executada.
Não demonstrada a presença dos requisitos legais no caso concreto,
INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Intime-se."
Insurge-se a agravante contra esta decisão.
Em suas razões sustenta em síntese que foi ajuizada ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216304-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18857 - SRF
5
monitória em face da empresa JBS, sendo que após citada, transcorreu o
prazo para pagamento voluntário e oferecimento de embargos, sendo
constituído de pleno direito o título inicial em executivo. Afirma que após citada
para pagamento, mais uma vez permaneceu inerte, não sendo localizados
bens para satisfação do crédito, esgotando os meios ordinários para busca de
bens.
Sustenta que o cadastro da JBS encontra-se ativo, porém,
uma das sócias se retirou da sociedade, permanecendo somente o Sr.
Rômulo, ora agravado, por mais de quatro anos, dissolvendo-se a sociedade
por falta de pluralidade de sócios.
Entende pelo abuso de direito, representado pelo desvio da
função da pessoa jurídica, além do notório encerramento irregular de suas
atividades, requerendo a inclusão do agravado do polo passivo da execução.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015.
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica está
previsto expressamente no artigo 50, do Código Civil de 2002:
“Art.50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
Esse
dispositivo
prevê
pressupostos
objetivos
de
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, como o abuso da
personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
Importante ressaltar o que pondera Fábio Ulhoa Coelho:
“pressuposto inafastável da despersonalização episódica da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216304-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18857 - SRF
6
jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação
patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente coletivo,
hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da separação
patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos sócios
terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição do
mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor
da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova
da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência
da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada
indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração”
(Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16a ed., 2005, pág.126/127).
O C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:
“A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida
excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a
ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade
ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A desconsideração da
personalidade jurídica é regra de exceção, aplicável somente a casos
extremos, em que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para
fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade
institucional ou confusão patrimonial (EREsp 1306553/SC, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 12/12/2014).”.
(RSTJ 172/423).
Na hipótese vertente a recorrente ajuizou ação monitória
pretendendo o recebimento da quantia de R$ 56.956,41.
A agravante sustenta que realizadas pesquisas no Bancejud,
Renajud e Infojud, não foram localizados bens para satisfação do crédito.
No entanto, o fato da empresa executada não possuir bens,
não caracteriza a desconsideração da personalidade jurídica pretendida,
sobretudo porque não houve qualquer prova de que houve desvio de
finalidade e de que bens foram destinados ao sócio remanescente, ora
agravado, com intenção fraudulenta pela executada.
Ademais, somente o fato de uma sócia ter se retirado da
sociedade, permanecendo apenas o sócio Sr. Rômulo, ora agravado, não
configura por si só encerramento irregular de suas atividades, vez que mesmo
se mantida a unipessoalidade, haverá a possibilidade de ser convertida para
empresa individual, nos termos do artigo 1.033, parágrafo único do CC, não
havendo que se falar em confusão entre o patrimônio do sócio e da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216304-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18857 - SRF
7
jurídica.
Confira-se o entendimento do STJ no que diz respeito ao
encerramento das atividades:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÚMULA N. 83.
REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O encerramento
das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não
são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do Código Civil. 2. Não cabe rever o entendimento
da Corte de origem acerca da inexistência dos requisitos do art. 50 do
CC por demandar o necessário revolvimento da matéria fático-
probatória. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ 3a Turma, AgRg no
AREsp 711452 / SP, Min. João Otávio Noronha, j.06.10.2015).
Pondera-se que “ainda que houvesse encerramento irregular,
tal fato, por si só, não configura motivo suficiente para a desconsideração”
(STJ, 2a Seção, EResp 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
10/12/2014 e Enunciado no 282 da IV Jornada de Direito Civil).
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE SÓCIO REMANESCENTE - Pretensão de reforma da
r.decisão que indeferiu pedido de bloqueios e consulta por meio dos
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud em relação ao sócio
remanescente de sociedade limitada Descabimento Hipótese em que,
embora pudesse ter se operado a dissolução de pleno direito da
sociedade limitada executada, por falta de pluralidade de sócios (CC,
art.1.033, inciso IV, c/c arts.1.053 e 1.087), não é cabível a imediata e
automática constrição de bens do sócio remanescente Dissolução
irregular que não se confunde com extinção formal da sociedade
Personalidade jurídica que apenas se extingue após a liquidação e a
averbação do ato perante o registro competente Hipótese, ademais, em
que sequer se observa o decurso do prazo de 180 dias previsto no
artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP
Agravo de Instrumento no 2171237-73.2020.8.26.0000

Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Data:
20/08/2020) (g.n.).
Desta feita, a comprovação da existência de fraude com desvio
de finalidade ou confusão patrimonial é ônus da parte recorrente, sendo que
no caso em tela, somente a ausência de bens ou a mera irregularidade no
encerramento da empresa executada, sem a comprovação efetiva de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216304-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18857 - SRF
8
sócio agravado tenha recebido bens ou deles se beneficiados, configura
ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 50 do NCPC.
Assim, as alegações recursais se tratam de meras presunções,
nada sendo comprovado nos autos.
Cabe, ao credor, apontar de forma contundente a prática de
atos fraudulentos que permitam concluir pelo uso indevido da personalidade
jurídica.
No caso dos autos, não há elementos que possam indicar
concretamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, bem como
atos de má-fé por parte do sócio da empresa executada ou fraudulentos no
desenvolvimento dos negócios.
Assim, as circunstâncias do caso concreto, somadas aos
documentos constantes dos autos, não permitem concluir que houve abuso de
direito praticado pelo sócio agravado, em prejuízo do credor ou confusão
patrimonial.
Nem ao menos se pode presumir que houve a utilização da
pessoa jurídica com desvio de finalidade.
Diante disto, não pode ser autorizada a desconsideração da
personalidade jurídica do agravado, conforme pretendido pela agravante.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcionalíssima, devendo ser decretada apenas em situações de abuso
cabalmente demonstrado, da personalidade por seus representantes legais.
Esse é o entendimento dessa E. Câmara:
“Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada. A ausência de bens
penhoráveis ou encerramento irregular da pessoa jurídica devedora
não autorizam, per se, a inclusão de seus sócios no polo passivo da
execução. Inexistência de indícios de abuso da personalidade jurídica
Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2041685-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Elói

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216304-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18857 - SRF
9
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de
Registro: 04/09/2020).
Dessa forma, na hipótese em tela, não estão presentes os
requisitos mencionados no artigo 50 do Código Civil.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão agravada por suas
próprias razões e fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator